Tribunal: STF
Processo: MI 3485
Classe: MI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2019-08-14
Data de publicação: 2019-08-14

Ementa:
MANDADO DE INJUNÇÃO – APOSENTADORIA ESPECIAL – SERVIDOR PÚBLICO – ATIVIDADE DE RISCO – Inexiste omissão legislativa, considerada a aposentadoria especial prevista no artigo 40, § 4º, inciso II, da Constituição Federal, no caso de profissão sujeita a risco contingente.